Tribunal: STF
Processo: ARE 1552662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ADIMPLIDO PELO INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SERVIDOR. ACOLHIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE WITMARSUM, DE QUE A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SERÁ CONCEDIDA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. AFASTAMENTO DO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DO DIREITO EM RAZÃO DA VINCULAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A) AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO.



    PLEITO DE REFORMA, TAMBÉM, PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O PERÍODO CONHECIDO COMO LIMBO PREVIDENCIÁRIO - LAPSO ENTRE A ALTA MÉDICA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO E A RECUSA DA MUNICIPALIDADE EM RECEBER O FUNCIONÁRIO POR AINDA SUBSISTIR A INCAPACIDADE -. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DECISÃO DA ORIGEM ESCORREITA NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Uma das controvérsias que emerge dos autos, nesse momento processual, cinge-se em definir se o autor, servidor público estatutário (regime de trabalho), vinculado à Lei Complementar Municipal n. 2/1993, possui direito à complementação integral do valor de seu benefício previdenciário de auxílio-doença, conforme seu art. 81, que assim dispõe:



    (...)



    No presente caso, não obstante a questão não se tratar, especificamente, acerca da natureza dos proventos do benefício de auxílio-doença (regime previdenciário), depreende-se do texto do art. 81 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Witmarsum/SC (vigente à época do pleito), o qual regulamenta as regras do regime de trabalho naquele âmbito, que o pagamento devido ao agente público que estiver afastado do exercício de suas funções para tratamento de seu estado de saúde, deverá ser realizado em valor integral, em complementação ao valor recebido no benefício previdenciário, se este valor, evidentemente, for inferior ao valor recebido em sua remuneração.



    A própria legislação municipal assegura ao servidor público (regime de trabalho), em licença para tratamento de saúde, o direito à remuneração integral de seu valor, independentemente do regime previdenciário a que estiver vinculado, fazendo jus, com isso, à complementação integral da sua remuneração bruta, decorrente da diferença recebida no mês anterior ao afastamento do cargo e o valor da renda mensal inicial paga a título de benefício previdenciário de auxílio-doença, durante o período em que o servidor se viu obrigado a afastar-se do serviço público para tratamento de seu estado de saúde.



    Tal exegese é corroborada pela novel disposição do art. 81, o qual foi alterado pela Lei Complementar nº 89/2024, senão vejamos:



    (...)



    Como visto, antigamente, não havia qualquer condicionante ao pagamento integral da remuneração do servidor, o que somente passou a ocorrer com a vigência da Lei Complementar nº 89/2024.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente